Tribunal: TJDFT
Processo: 0014474-82.2015.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0014474-82.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: BENEDITO MORAES SILVA, CARMINIA SILVERIA PEREIRA MARINHO, CELCINA GOMES UCHOA, CLENY MELO PINHEIRO, DIAMANTINA ALENCAR FERREIRA SILVA, DIVA MARIA DE BARROS MENDES, FLORILENA GOMES ARANHA, GRACILIANO BATISTA LOPES, HELIO MARANHAO, IZIDORO MARIO DE SA, JOSE MANUEL DE MACEDO COSTA, LUIZ EUGENIO DOS SANTOS, LUIZ RAIMUNDO RAMOS LEAO, MARIA DA PAZ PORTO MACEDO COSTA, MARIA DO SOCORRO MACEDO CARDOSO, OSWALDO DOS SANTOS JACINTHO, OTAVIA PEREIRA, PATRICIO CAMARA FILHO, PLINIO FERREIRA MARQUES, WALLACE BRAZ SENA CRUZ DESPACHO O Supremo Tribunal Federal, por meio do Ofício n° 16/2025, determina a intimação da parte autora para informá-la sobre o julgamento dos Temas 284 (RE 631.363) e 285 (RE 632.212) do ementário da repercussão geral. Esclarece que novas adesões de poupadores ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF deverão ser realizadas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses a partir da publicação da ata de julgamento da referida ação, datada de 3 de junho de 2025. A adesão ao pacto ocorrerá exclusivamente por meio de habilitação no “Portal de Acordo Planos Econômicos”. Findo o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, e não havendo adesão, os autos deverão retornar para a aplicação do entendimento firmado nos representativos citados. Cumpra-se o comando do STF, intimando-se a parte autora para que tome ciência das determinações supra. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019